Tribunal: TJSP
Processo: 2201344-61.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. Pretensão de desconstituição do julgado. Ilegalidade do reconhecimento fotográfico. Insuficiência probatória acerca da autoria. Inocorrência. Autoria justificada com base em elementos distintos do reconhecimento extrajudicial. Identificação da moto utilizada pelos assaltantes; abordagem dos dois logo após o roubo, sendo que um deles portava uma arma na cintura; res

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. Pretensão de desconstituição do julgado. Ilegalidade do reconhecimento fotográfico. Insuficiência probatória acerca da autoria. Inocorrência. Autoria justificada com base em elementos distintos do reconhecimento extrajudicial. Identificação da moto utilizada pelos assaltantes; abordagem dos dois logo após o roubo, sendo que um deles portava uma arma na cintura; res furtiva encontrada na casa de um deles; moto de propriedade da mãe da peticionária; testemunho policial confirmando a localização da outra res furtiva a partir de informações prestadas pela dupla de assaltantes; reconhecimento em juízo da peticionária por uma das vítimas. Existência de provas para a condenação. Pedido de aplicação da continuidade delitiva. Hipótese já considerada na dosimetria da pena. Falta de interesse de agir. Reconhecimento, de ofício, de violação de texto expresso em lei e entendimento da Súmula 443 do STJ. Cumulação do aumento da pena em razão do concurso de majorantes sem fundamentação idônea. Precedente. Pena redimensionada, com extensão dos efeitos para o corréu Marcelo (art. 580, CPP). Manutenção do regime fechado. Revisão criminal indeferida, mas pena reajustada, de ofício.